Tribunal: TJPA
Processo: 0806484-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806484-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO INTEGRAL DA MEDIDA DE URGÊNCIA COM EXTENSÃO ÀS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE LISTADAS NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES APENAS EM RELAÇAO AO NOSOCÔMIO QUE FOI DEFERIDO O PEDIDO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal, determinando a adoção de medidas necessárias à adequação do atendimento de saúde no Hospital Pronto Socorro do Guamá.

2. O Recorrente sustenta que o pedido de urgência deve ser deferido em todas as unidades de saúde listadas na petição inicial, uma vez que os documentos apresentados, incluindo o relatório de visita realizado pela própria Defensoria Pública após o ajuizamento da ação, demonstram a necessidade de melhorias, o que foi desconsiderado na decisão ora recorrida.

3. Para subsidiar o pedido de tutela de urgência formulado na origem, o Recorrente instruiu a ação com o relatório de visita técnica realizado pelo CRM-PA e pela OAB/PA, contendo indícios das irregularidades apontadas pela Recorrente no Hospital Pronto Socorro do Guamá, ensejando o parcial deferimento do pedido de urgência nesta instância recursal, para que as melhorias pretendidas pela Recorrente sejam realizadas.

4. Sobre as demais unidades de saúde, as provas juntadas com a petição inicial, antes da decisão proferida pelo Juízo de origem, revelam-se insuficientes à comprovação do alegado, haja vista que o relatório da visita técnica realizada pelos órgãos de fiscalização restringe-se ao Pronto Socorro do Guamá.

5. Em relação ao relatório indicado pela Agravante (ids. 13786877 e 13786878), trata-se de documento produzido pela própria Recorrente (sem a participação dos demais órgãos de fiscalização) após a decisão agravada e que ainda não foi apresentado na origem, devendo, portanto, ser apreciado pelo Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.

6.
Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno no Agravo de Instrumento (processo n.º
0806484-31.2023.8.14.0000) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal realizado pela Agravante.

A decisão impugnada pela Recorrente foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, para determinar ao Agravado que:

1)

Realize, no prazo de 05 (cinco) dias, o estabelecimento de protocolo de limpeza do Hospital Pronto Socorro do Guamá, especialmente nas salas de observação, com a devida separação de lixo doméstico e lixo hospitalar e de modo a evitar o acúmulo de lixo, respeitando, ainda, as demais normas relacionadas ao tema em ambientes hospitalares, encaminhando as medidas e a nova rotina a ser adotada no prazo de 10 (dez) dias;

2)

Efetue a aquisição, em caráter de urgência, de medicamentos, insumos e EPI ́s básicos para a rotina de funcionamento do Hospital Pronto Socorro do Guamá, deixando em estoque o suficiente para 15 dias de demanda, e comprovando o cumprimento da medida no prazo de 10 (dez) dias;

3)

Realize o início de processo licitatório para aquisição de mobiliário hospitalar adequado e suficiente para atender as demandas da média diária de pacientes e respectivos acompanhantes no Hospital Pronto Socorro do Guamá, comprovando o levantamento realizado e a juntada aos autos do ato administrativo de instauração do procedimento licitatório no prazo de 30 (trinta) dias.

Em caso de descumprimento da decisão, fica estipulada a incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, a Agravante aduz que o pedido de tutela de urgência recursal deve ser deferido em sua totalidade, com a determinação de medidas corretivas e necessárias ao adequado atendimento da população em todas as unidades de saúde listadas na petição inicial.

Afirma que o relatório de inspeção realizado pela própria Defensoria Pública após o ajuizamento da ação deve ser considerado válido como meio de prova, pois trata de questões contemporâneas à sua realização, retratando fatos supervenientes que devem atrair a regra prevista no art. 933 do CPC.

Afirma que a manifestação posterior do Agravado ao apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento supre qualquer irregularidade.

Assevera que existem outras provas juntadas com a petição inicial que demonstram a irregularidade nas outras unidades de saúde, a exemplo de reportagens jornalísticas e fotografias.

Sustenta a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, conforme art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, permitindo ao Tribunal a apreciação do mérito diretamente, sem necessidade de submissão da prova nova à instância inferior.

O Agravado apresentou contrarrazões sustentando a ausência de provas necessárias à concessão da tutela antecipada recursal em sua totalidade, pois o relatório realizado pela própria Recorrente, assinado por assessor jurídico, não tem o valor probante que a Agravante tenta atribuir.

Aduz, ainda, que o relatório social apresentado pela Agravada não representa a realidade, o que impede a ampliação da tutela de urência na forma pretendida pela Recorrente.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal, determinando a adoção de medidas necessárias à adequação do atendimento de saúde no Hospital Pronto Socorro do Guamá.

Conforme exposto na decisão impugnada pela Agravante, a análise do pedido de tutela de urgência recursal é adstrita à verificação dos requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado, sem o aprofundamento de mérito, típico de decisões exaurientes.

Nos termos do Código de Processo Civil, o relator poderá deferir a antecipação de tutela, total ou parcialmente, conforme dispõe o art. 1.019, I do CPC/15:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...). A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A Recorrente sustenta que o pedido de urgência deve ser deferido em todas as unidades de saúde listadas na petição inicial, uma vez que os documentos apresentados, incluindo o relatório de visita realizado pela própria Defensoria Pública após o ajuizamento da ação foi desconsiderado na decisão ora recorrida.

Para subsidiar o pedido de tutela de urgência formulado na origem, a Recorrente instruiu a ação com o relatório de visita técnica realizado pelo CRM-PA e pela OAB/PA, contendo indícios das irregularidades ao atendimento à população no Hospital Pronto Socorro do Guamá, ensejando o parcial deferimento do pedido de urgência nesta instância recursal, para que as melhorias pretendidas pela Recorrente sejam realizadas.

Em relação às demais unidades de saúde, as provas juntadas com a petição inicial, antes da decisão proferida pelo Juízo de origem, revelam-se insuficientes à comprovação do alegado, haja vista que o relatório da visita técnica realizada pelos órgãos de fiscalização restringe-se ao Pronto Socorro do Guamá.

Em relação ao relatório indicado pela Agravante (ids. 13786877 e 13786878), trata-se de documento produzido pela própria Recorrente (sem a participação dos demais órgãos de fiscalização) após a decisão agravada e que ainda não foi apresentado na origem, devendo, portanto, ser apreciado pelo Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância. Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal e dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE RECEBE SEM EFEITO SUSPENSIVO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 6º DO ARTIGO 525 DO CPC. DISCUSSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DA CORTE ANALISAR QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
DESPROVIMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. O recurso de embargos de declaração constitui-se em eficaz instrumento para o controle de qualidade do trabalho judicante, facultando ao julgador a correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades que comprometam o entendimento ou a completude da sua decisão. 2. Os embargos de declaração, contudo, só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 3. Não há omissão no acórdão que não enfrentou questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Inexistência das hipóteses dos art. 1.022 do CPC
. 4. O embargante que suscita omissão (TJ-PA - AI: 08056018920208140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/06/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE A INCAPACIDADE LABORATIVA DO 1º AGRAVANTE.
DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE AFASTAMENTO DO TRABALHO DA 2º AGRAVANTE EXCLUSIVAMENTE PARA CUIDAR DO SEU COMPANHEIRO. COLABORAÇÃO DO AGRAVADO NA RECUPERAÇÃO DA VÍTIMA DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL DO AUTOMÓVEL INDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 00155752820168140000 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº. 9.514/97. DEFERIMENTO DA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
DOCUMENTOS INÉDITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. MULTA COERCITIVA. 1 - O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pelo aresto objurgado, ou seja, por meio deste recurso se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise, por esta instância derivada, de questão que não tenha sido apreciada pelo julgador singular, sob pena de se configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Constatada, à luz dos elementos então existentes nos autos, a probabilidade do direito vindicado e o perigo ao resultado útil do processo, o deferimento do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela vindicada deve ser mantido.
3 - A juntada de documentos que comprovam fatos desconhecidos, eventualmente aptos a modificar o entendimento que ensejou o deferimento da medida liminar, deve ser realizada primeiramente perante o juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
4 - Nos termo do artigo 537 do CPC/15 revela-se adequado a cominação de multa pecuniária como meio coercitivo imposto pelo dirigente do feito, com o fim de obter o cumprimento da determinação judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00817389820208090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020)

Desta forma, mantém-se a parcial concessão da tutela de urgência recursal, haja vista que a probabilidade do direito se encontra presente apenas em relação ao nosocômio que foi objeto de visita técnica realizada pelos órgãos de fiscalização OAB/PA e CRM.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos
termos da fundamentação.

Estando pendente de julgamento o recurso de agravo de instrumento, encaminham-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação conclusiva na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 17 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024